Tribunal: TJBA
Processo: 8006257-45.2023.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8006257-45.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE CÂNCER DE PRÓSTATA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE REFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 8006257-45.2023.8.05.0110, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em desfavor do Estado da Bahia, cujo teor julgou procedentes os pedidos da exordial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir a possibilidade de transferência do Paciente para uma unidade hospitalar de referência, com fulcro no direito à saúde e na responsabilidade solidária dos Entes Federados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n° 766, reconheceu a legitimidade do Ministério Público, para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamento nas demandas de saúde propostas contra os Entes Federativos. 4. O direito à saúde está consagrado na Constituição Federal (art. 6º e art. 196), sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços concernentes. 5. A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, para a efetivação do direito à saúde, permite que qualquer deles figure no polo passivo de lides que visem garantir tratamento médico necessário. 6. No caso sub examine, o Interessado necessita de atendimento especializado, revelando-se escorreito o comando sentencial. IV. DISPOSITIVO 7. Sentença mantida em reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 8006257-45.2023.8.05.0110, remetidos pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos, e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, sendo Interessados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA. Salvador, .